Tribunal: STF
Processo: MS 38626
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por F. P. C., em face de ato do Conselho Nacional de Justiça nos autos da Reclamação Disciplinar n° 0009232-36.2018.2.00.0000, na qual se decidiu retificar o julgamento anteriormente proclamado e determinar a instauração de processo administrativo disciplinar, culminando em grave violação a direito líquido e certo do impetrante.



    A inicial contempla as seguintes alegações:



    a) foi instaurada junto ao CNJ a Reclamação Disciplinar n.º 0009232-36.2018.2.00.0000, a partir do julgamento da Reclamação Disciplinar n.º 0006134-77.2017.2.00.0000, que instaurou processo administrativo disciplinar em desfavor da Desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, diante da possibilidade de que o ora impetrante, atuando como Juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMS, teria atuado para fazer valer a influência da referida Desembargadora para beneficiamento direto do filho daquela, Breno Fernando Sólon Borges, que havia sido preso.



    b) o impetrante foi acusado de praticar as seguintes condutas, tidas como irregulares: atender eventual pedido/influência exercida pela Desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges para que atuasse ativamente em favor do mencionado custodiado; fazer contato com o Juiz, Idail de Toni Filho, responsável pela condução da audiência de custódia de Breno, em duas oportunidades, uma para informar que compareceria à audiência de custódia e outra para solicitar a análise do pedido apresentado pela defesa para que fosse autorizada a remoção do preso para uma clínica médica; e o efetivo comparecimento à referida audiência de custódia de Breno.



    c) em julgamento ocorrido no Plenário do CNJ, na sessão ordinária de 05/04/2022, instaurada com o quórum de 11 membros, decidiu-se, em questão de ordem suscitada depois do intervalo da sessão, e após ser proclamado o resultado do julgamento (decisão pela “não instauração de processo administrativo disciplinar”), promover a alteração do resultado do julgamento, para proclamar que teria sido deferida a “instauração do processo administrativo disciplinar”.



    d) no julgamento ocorrido na primeira parte da sessão, em face do qual o Presidente Luiz Fux proclamou o resultado da “não instauração do PAD”, o placar foi de 6 votos pela instauração e 5 votos pela não instauração (não obtida a maioria absoluta).



    e) após a questão de ordem, optou-se por considerar a contagem de 6 votos pela instauração (maioria simples dentre os presentes), sem observar o quórum constitucional da maioria absoluta dos membros do CNJ (de 8 votos no órgão composto por 15 membros), em razão de 4 vagas não estarem preenchidas – como dito, o CNJ deu início aos trabalhos com o quórum possível, de 11 membros.



    f) resta evidente que a alteração do resultado do julgamento após a efetiva proclamação de outro, em sentido diametralmente oposto, com a consideração de quórum manifestamente ilegal e consequente determinação de instauração do PAD n.º 0002670-69.2022.2.00.0000, materializa ato coator passível de anulação pelo presente writ, por manifesta violação da garantia constitucional do devido processo legal, tendo por objeto imediato suspender a tramitação e os efeitos do referido PAD.



    g) o julgamento encerrou-se com a proclamação do resultado final, após a coleta de todos os votos, sendo que a sua alteração seria possível apenas em caso de erro material, o qual não ocorreu na hipótese. Houve a retificação a pretexto de resolver questão de ordem acerca do quórum considerado, violando o devido processo legal e a “maioria absoluta” exigida pela CF (art. 93, VIII e X) e pelos artigos 14 e 21 da Resolução 135/CNJ.



    h) o Min. Luiz Fux, Presidente do CNJ, proclamou a [primeira] deliberação da “não instauração” por considerar que a maioria absoluta no CNJ é composta por 8 Conselheiros, já que se trata de um órgão composto por 15 Conselheiros, como se pode ver das transcrições da sessão, tendo nos debates enfatizado que a controvérsia era de divergência de entendimentos sobre o quórum e que o julgamento havia sido encerrado, sendo indevida a pretensão de alteração do resultado, para se evitar declaração de nulidade, no que foi acompanhado por outros Conselheiros.



    j) os debates evidenciam que, primeiro, não havia pretensão de correção de erro material, mas de rediscussão – já superada – sobre qual seria o quórum adotado como pertinente – no caso, insuficiente à determinação e abertura do PAD – e com resultado final proclamado publicamente, sem ressalvas, pelo primeiro entendimento: necessidade de 8 votos para a instauração do PAD, o que não se obteve, razão pela qual a proclamação do resultado final foi pela não instauração do procedimento.



    l) na data do julgamento, porém, já havia a informação de que as 4 cadeiras vagas estariam preenchidas na sessão seguinte, porque no dia do julgamento da Reclamação Disciplinar os novos conselheiros já haviam sido sabatinados na CCJ do Senado. A impossibilidade de realizar o julgamento com a integralidade dos membros do CNJ era circunstancial e provisória. Longe de ser um obstáculo intransponível, era uma situação superável já na sessão seguinte do Conselho, daí porque, não fosse a conclusão do julgamento com a proclamação do “primeiro” resultado, a solução estaria evidente. 



    Diante de tais alegações, o impetrante entende demonstrado seu direito líquido e certo, pois,



    ”é inquestionável que não se estava diante de erro material algum, mas sim de uma interpretação de direito sobre a aplicação do quórum de deliberação, de como deveria ser apurada a ‘maioria absoluta’ quando o CNJ estivesse sem sua composição completa, em decorrência do não provimento de algumas” (edoc. 1, fl. 15)



    Sustenta que o CNJ, ao qualificar indevidamente como erro material a interpretação de direito acerca do quórum correto para deliberação dos seu julgado “para justificar o acolhimento da questão de ordem e alterar a decisão que fora tomada anteriormente, na mesma sessão, e devidamente publicada”, violou a teoria dos motivos determinantes do ato administrativo (L. 9.784/99, art. 50, §1º), sendo, portanto, nulo o resultado desfavorável ao impetrante.



    Assevera, ainda, que a interpretação dada ao quórum de “maioria absoluta foi equivocada, violando o art. 93, incisos VIII e X, da Constituição Federal e o art. 21 da Resolução n º 135 do CNJ, que prevê a maioria absoluta para aplicação das sanções cabíveis ao magistrados, tendo, portanto, determinado a instauração por maioria simples em razão das cadeiras ocupadas, haja vista estarem desocupadas 4 vaga, que seriam preenchidas na sessão seguinte.



    Afirma que “os conceitos de maioria absoluta e de maioria simples não comportam discussão, pois maioria absoluta em um órgão coletivo é a expressão da vontade (voto) da metade mais um dos membros do órgão e maioria simples é a expressão da vontade (voto) de metade mais um dos membros presentes no julgamento”.



    Argumenta que “[a]” prevalência do quórum da maioria absoluta é tão relevante, que o STF acolheu, em parte, a ADI n.º 4395, para dar interpretação conforme ao § 1º do art. 21 da referida Resolução n.º 135, que admitia a imposição de sanção disciplinar sem que se obtivesse a maioria absoluta (na verificação da dosimetria)”.



    Sustenta que o CNJ, em outras ocasiões, sempre observou o quórum por maioria absoluta para o fim de deliberar sobre a instauração ou julgar PAD como em caso em que anulou julgamento do TRF por considerar que àquele não havia observado o quórum por ter afastado da contagem os impedidos, suspeitos e as cadeiras vagas.



    Aduz, por fim, que eventual alteração do julgamento somente poderia se dar por meio de recurso próprio do interessado e na via judicial.



    Postula a concessão de liminar para suspender a tramitação do PAD nº 002670-69.2022.2.00.0000 em curso no CNJ, bem como todos os seus efeitos, até o julgamento definitivo do presente writ.



    Ao final, requer a concessão da segurança, “para o fim de restar anulada a segunda proclamação de resultado havida no julgamento da Reclamação Disciplinar n.º 0009232-36.2018.2.00.0000, subsistindo o primeiro resultado, pela não instauração do processo administrativo disciplinar, resultando na extinção do PAD n.º 0002670-69.2022.2.00.0000.



    Devidamente notificada, a autoridade coatora prestou as informações prévias solicitadas (e-doc. 18).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUÓRUM DE JULGAMENTO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VAGAS EFETIVAMENTE PREENCHIDAS, EXCLUÍDAS AS DECORRENTES DE AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO OU AFASTAMENTO NÃO EVENTUAL. RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR NA MESMA SESSÃO E COM PRESENÇA DO ADVOGADO. ASPECTO FORMAL. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. O STF é competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato por meio do qual o CNJ determinou a instauração de processo administrativo disciplinar para apurar suposta prática de infrações disciplinares por magistrado, nos termos do art. 102, I, “r” da CF. 2. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o controle judicial dos atos do CNJ somente se justifica nas hipóteses de inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho e injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado, cuja não configuração no caso concreto afasta o direito líquido e certo suscitado pelo impetrante. 3. No quórum de deliberação para instauração de processo administrativo disciplinar contra magistrado, são computadas apenas as vagas efetivamente preenchidas, excluídas as decorrentes de ausência de nomeação ou afastamento não eventual. 4. Ausência de ofensa ao devido processo legal, tendo em vista que a retificação do resultado de julgamento da reclamação disciplinar foi realizada apenas sob o aspecto formal, antes do encerrada a sessão de julgamento, com a presença do advogado da parte. — Parecer pela denegação da segurança, prejudicado o pedido de liminar” (e-doc. 100).



    É o relatório. Decido.



    De início, cumpre destacar que o impetrante alega violação de direito líquido e certo, tendo em vista que o Conselho Nacional de Justiça, em sessão do Plenário, após proclamação da decisão pela não instauração do processo administrativo disciplinar, decidiu, em questão de ordem, retificar o julgamento anteriormente proclamado para determinar a instauração do PAD.



    Entretanto tal alegação não merece guarida.



    Isso porque, a jurisprudência dessa Suprema Corte tem se inclinado a adotar o entendimento de que o quórum de deliberação para a instauração de processo administrativo disciplinar deve levar em conta as vagas efetivamente ocupadas, desconsideradas aquelas decorrentes de ausência de nomeação ou de impedimento não eventual. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE SUPOSTAS OFENSAS A CONSELHEIROS DO ÓRGÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AMPLA DEFESA DIANTE DO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO COLEGIADA. INEXISTÊNCIA. DELONGA NA CONSTITUIÇÃO DE DEFESA TÉCNICA DERIVADA DE ESCOLHA CONSCIENTE DOS PRÓPRIOS INVESTIGADOS. SUPOSTO IMPEDIMENTO DOS CONSELHEIROS ENVOLVIDOS. QUÓRUM ESTABELECIDO A PARTIR DAS CADEIRAS OCUPADAS E NÃO DO NÚMERO TOTAL. PRECEDENTES (MS Nº 31361/DF, 31357/DF E MS Nº 25118/DF). OBTENÇÃO DE VOTAÇÃO MAJORITÁRIA MESMO À DESCONSIDERAÇÃO DOS VOTOS DOS CONSELHEIROS CITADOS. ILAÇÃO A RESPEITO DA INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DE TAIS CONSELHEIROS QUE NÃO ENCONTRA APOIO NOS DADOS COLIGIDOS AOS AUTOS. 1. Não se reconhece nulidade por violação da ampla defesa em face de indeferimento de pedido de adiamento de sessão de julgamento administrativo quando os interessados, de modo consciente, constituem advogado apenas às vésperas da data marcada, mesmo tendo ciência inequívoca do trâmite do feito há meses, sob escusa do prognóstico de arquivamento deste. 2. Não está configurada causa de impedimento de Conselheiros do CNMP, no caso. A tese defendida pela inicial levaria à total supressão da competência constitucional disciplinar do órgão pela impossibilidade de quórum, diante da simples emissão deliberada de ofensas à maioria dos Conselheiros. Além disso, no caso concreto, não há base material alguma para sustentar a suposta influência que a presença de dois Conselheiros teria produzido no colegiado, pois a manifestação à qual se referiu a inicial foi emitida em processo distinto. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte se fixou no sentido de que o quórum de deliberação deve levar em conta cadeiras efetivamente ocupadas, descontadas aquelas acéfalas por ausência de nomeação ou impedimento não eventual: MS nº 31361/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 16.10.2014, MS nº 31357/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 08.10.2014 e MS nº 25118/DF, Pleno, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 19.8.2005. No caso, mesmo se excluídos os dois Conselheiros mencionados nas supostas ofensas, ainda assim haveria decisão majoritária pela ratificação da Portaria de instauração do PAD. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS nº 37.869-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/6/21).



    “CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ATUAÇÃO. O Conselho Nacional de Justiça atua no campo administrativo, devendo ter presente a independência versada no artigo 935 do Código Civil. 



    PROMOÇÃO MAGISTRADO ANTIGUIDADE QUÓRUM APURAÇÃO. O quórum de dois terços de membros efetivos do Tribunal ou de seu órgão especial, para o fim de rejeição de juiz relativamente à promoção por antiguidade, há de ser computado consideradas as cadeiras preenchidas e aqueles em condições legais de votar, observadas ausências eventuais.” (MS nº 31.361-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16/10/14).



    “Mandado de segurança: Justiça Federal: lista tríplice de promoção por merecimento de juízes ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região: validade.



    1. Fragilidade da inquinação de irregularidades objetivas atinentes à seqüência das publicações e da votação discutidas, a que se soma a inexistência, sequer em tese, de direito subjetivo próprio das impetrantes, carência não suprida pela invocação de um suposto e abstrato direito líquido e certo (...) de participarem de processos legais e transparentes.



    2. No tópico alusivo à fixação em onze votos do quorum de maioria absoluta para a eleição dos integrantes da lista tríplice, dada a excepcionalidade da situação de fato, correta a redução a 21 do número total da composição efetiva do Tribunal, tomando-o como base de cálculo da maioria absoluta de votos para a eleição dos integrantes da lista tríplice a compor.



    3. Ainda, porém, que assim não fosse e se devesse partir da composição legal do Tribunal – de 27 membros – não obstante as três vagas existentes, ou de 24, não obstante a suspensão de 3 juízes, válida a inclusão na lista tríplice dos juízes que, então, não teriam logrado maioria absoluta: ajusta-se efetivamente a solução aventada à decisão do STF no MS 24.509 (Pleno, Pertence , DJ 26/03/2004) no que nela se assentou que a exigência da maioria absoluta, não derivando da Constituição, nem da LOMAN, mas do Regimento Interno, pode ser temperada por outra norma regimental, de modo a solver a eventualidade do impasse.” (MS nº 25.118, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 19/8/05).



    Ressalte-se, ademais, que a Constituição Federal dispõe, especificamente, no art. 93, incisos VIII e X, sobre as situações que requerem votação por maioria absoluta dos membros do órgão julgador. Vide:



    “VIII - o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019); 



    (...) 



    X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros”. 



    Portanto, o quórum constitucional representado pela maioria absoluta deve ser obrigatoriamente obedecido quando resultar em remoção ou disponibilidade do magistrado, ou, ainda, quando estiver em discussão a aplicação de sanções disciplinares. 



    Assim, ausente qualquer ilegalidade na atuação do Conselho Nacional de Justiça na sessão em que decidiu pela instauração do processo administrativo disciplinar em face do magistrado, razão pela qual não se há falar em rever os atos praticados pelo Conselho.



    Com efeito, essa forma de revisão, há muito limitada no bojo de mandado de segurança (que exige direito líquido e certo), somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses (MS nº 33.539/DF, Primeira Turma, redator do acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/6/18).



    Nessa linha é o parecer da douta Procuradoria-Geral, do qual destaco as seguintes razões, que passar a integrar os fundamentos desta decisão:



    “A exigência da maioria absoluta da forma pretendida pelo impetrante, considerando-se inclusive os cargos vagos, pode inviabilizar os trabalhos dos órgãos de controle, tais como o CNJ e o CNMP, tendo em vista eventual demora no preenchimento das cadeiras vagas e a inviabilidade em constar a integralidade dos membros conselheiros em todas as sessões de julgamento de processos administrativos disciplinares instaurados contra magistrados ou membros do Ministério Público. 



    O cômputo da maioria absoluta com base nas cadeiras efetivamente preenchidas amplia o alcance e a efetividade da competência dos órgãos de controle, por propiciar o atendimento do interesse público e das expectativas da sociedade na apuração de infrações disciplinares eventualmente praticadas pelos magistrados, em observância ao disposto no art. 103-B, § 4º, III, da Constituição Federal. 



    Importa destacar que a retificação do resultado do julgamento inicial foi apenas sob o aspecto formal, na medida em que, considerada a observância da maioria absoluta dos membros do Conselho suscitada em questão de ordem, a deliberação pela instauração do PAD foi proclamada na mesma sessão de julgamento, antes do seu encerramento e com a presença do advogado da parte.



    Inexistente situação de inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou injuridicidade, ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado, a ordem há de ser denegada, como ocorre no presente caso.” (e-doc. 100).



    Inviável, destarte, à míngua dos requisitos legais a fundamentar a impetração, o prosseguimento deste mandamus.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao presente mandado de segurança. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente